Tribunal: TJDFT
Processo: 0728845-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728845-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSUE MIRANDA DUQUE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão desta Relatoria (ID 38932313) que, no agravo de instrumento interposto pelo embargante, negou o efeito suspensivo vindicado. Em seus aclaratórios (ID 39329823), o embargante aponta vício de omissão no decisum, pontuando que não foi apreciada a revisão da multa cominatória aplicada em primeiro grau, embora tal questão tenha sido tópico do recurso. Requer, desse modo, sejam acolhidos os presentes embargos para sanar o defeito, conforme art. 1.024, §2o do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são instrumento de integração dos atos judiciais, cabíveis quando constatada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, o embargante aponta omissão no decisum monocrático sob o argumento de que não foi apreciada a insurgência relacionada à multa cominatória aplicada em primeiro grau. Debruçando-me sobre o ato em questão, registro a existência da referida lacuna. De fato, a decisão liminar não tratou da multa fixada. Nada obstante, não vislumbro motivos para alterar a conclusão tomada em sede liminar (negando o efeito suspensivo ao agravo de instrumento), pois tampouco configurada a urgência do pleito e a plausibilidade do direito em relação às astreintes. Compulsando os autos de origem, observa-se não haver informação sobre eventual descumprimento da obrigação, tampouco pedido de execução da multa diária fixada. Não se faz presente, portanto, risco imediato ao embargante/agravante. Ademais, sabe-se que a fixação das astreintes é medida coercitiva e a preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se cogita o anseio de não cumprir a determinação judicial, senso de oportunidade que deve, de pronto, ser rechaçado. Sendo assim, a irresignação da parte – pela falta de razoabilidade e proporcionalidade da multa, fixada em R$ 200,00, com o teto máximo de R$20.000,00 – é matéria a ser aferida por ocasião do mérito, quando poderá haver o redimensionamento, caso presentes os requisitos autorizadores. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada e integrar ao decisum os esclarecimentos prestados, sem efeitos infringentes. No mais, prossiga-se conforme determinado. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator